Tribunal: TJDFT
Processo: 0704299-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ACORDO. PAGAMENTO DE JUROS. POSTERGAÇÃO. DATA DO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. COMPROVAÇÃO. PANDEMIA. COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. MANIFESTA VANTAGEM. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Consoante dispõe o artigo 478 do Código Civil, para que reste configurada a onerosidade excessiva capaz de ensejar a revisão ou a resolução da avença, deve-se demonstrar que eventos imprevisíveis tornaram a prestação contratual extremamente onerosa para uma das partes, causando manifesta vantagem à outra.
3. As circunstâncias delineadas nos autos, em princípio, indicam que o pagamento dos juros nas datas acordadas tornou-se excessivamente oneroso para o Autor, devido a fato extraordinário e imprevisível, bem como que tal situação ensejará manifesta vantagem às Rés, na medida em que o atraso no pagamento acarretará a consolidação da propriedade do imóvel em nome das Recorrentes, impedindo a finalidade precípua do acordo, relativa à aquisição do bem.
4. Uma vez que foram demonstrados a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, necessários à concessão da liminar, a tutela de urgência deve ser parcialmente deferida, nos moldes como entendeu o d. magistrado a quo.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.